Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710665-10.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEOMAR PEREIRA DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator